Tribunal: STF
Processo: RHC 234030
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40, I, DA LEI Nº 11.343/2006 E 12 DA LEI Nº 10.826/2003. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nº 840.448, in verbis:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Insurge-se a defesa contra decisão singular de desembargador do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto, o que impossibilita o processamento deste habeas corpus, uma vez não inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Colhe-se dos autos o paciente foi condenado à pena 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e a 2 (dois) anos de detenção, bem como ao pagamento de 1.490 (mil quatrocentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006; e 12 da Lei nº 10.826/2003. A preventiva foi mantida. Foram apreendidos “uma pistola calibre .40, duas pistolas calibre .380 ACP, munições, 3,973 kg – três quilos e novecentos e setenta e três gramas – de cocaína, dezenas de lacres de contêineres, documentos de exportação de contêineres para a Europa, documentos de identificação falsos, R$ 770.745,00 (setecentos e setenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais), US$ 24.432,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois dólares) e € 6.165 (seis mil, cento e sessenta e cinco euros), todos esses valores em espécie”.



    O paciente havia sido transferido do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo para o Sistema Penitenciário Federal. 



    Contra a renovação da permanência do réu na Penitenciária Federal em Brasília, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente. Ato contínuo, interpôs agravo interno, o qual foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Aduz não ter ocorrido “intimação da defesa no procedimento da 11ª Turma do TRF3 para se manifestar sobre as inverdades do relatório do DEPEN – Federal, bem como pela completa falta de provas no que tange aos fatos relacionados no referido documento”. Alega que “o presente caso trata de procedimento de renovação da permanência do paciente em presídio federal absolutamente nulo, onde não foi ouvida a defesa, em absoluta violação ao § 2º do artigo 5º da Lei nº 11.671/2008”. Entende que “a defesa não foi ouvida perante o Juízo de origem. Logo, o procedimento de renovação é irregular, eivado de nulidade absoluta que pode ser reconhecida a qualquer tempo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a venerável decisão do STJ e concedendo a anulação da r. decisão do TRF3 que renovou a permanência do recorrente sem ter ouvido previamente a defesa em ataque ao contraditório e ampla defesa, requerendo ainda caso for do entendimento deste Supremo para que seja concedida a ordem mesmo que de ofício, pois flagrante a ilegalidade apontada.” 



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de declarar nula decisão do TRF3 que determinou a manutenção do paciente em penitenciária federal de segurança máxima. 1. Sempre que o interesse da segurança pública exigir, a lei autoriza sucessivas renovações da manutenção dos detentos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima. 2. Além disso, os fundamentos apresentados demonstram a efetiva periculosidade social do réu, o qual exerce papel de liderança em organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas, sendo apontado como um dos maiores fornecedores de cocaína para a Europa, tendo sido, inclusive, condenado na Itália a 30 anos de prisão por tráfico internacional. 3. “Uma vez constatada a persistência dos motivos que implicaram o deslocamento do custodiado para penitenciária federal, impõe-se a manutenção” (HC 116.634/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 7.10.2014). 4. Pelo desprovimento do RHC.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Conforme consignado na decisão agravada, insurge-se a defesa contra decisão singular de desembargador do Tribunal Regional da 3ª Região contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento deste habeas corpus, uma vez que não inaugurada a competência desta Corte Superior. [...]



    Mantenho a decisão agravada, pois, por seus próprios fundamentos.”



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:



    “[...] A decisão hostilizada foi proferida há mais de 6 meses, monocraticamente, no bojo da Apelação Criminal 5002520-63.2019.4.03.6141, em trâmite da 11ª Turma do TRF da 3ª Região. 



    Contra essa decisão não houve a interposição de Agravo Interno no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada por órgão colegiado tribunal de origem. 



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione o óbice de questionamento de decisões unipessoais de desembargadores, porquanto o paciente já estava segregado no Sistema Penitenciário Federal e a autoridade dita coatora limitou-se a admitir, em caráter de urgência, a prorrogação de situação que já vigia. 



    Além disso, consta dos autos que se trata de integrante da organização criminosa italiana N'Drangheta, condenado na Itália a mais de 30 anos de prisão e que foi detido no Brasil com uma pistola SIG SAUER calibre .40, duas pistolas calibre .380 ACP, munições, 3,973kg - três quilos e novecentos e setenta e três gramas - de cocaína, dezenas de lacres de contêineres, documentos de exportação de contêineres para a Europa, documentos de identificação falsos, R$ 770.745,00 (setecentos e setenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais), US$ 24.432,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois dólares) e € 6.165 (seis mil, cento e sessenta e cinco euros), todos esses valores em espécie, além de diversos petrechos utilizados para consecução dos fins criminais, além de inúmeros aparelhos de comunicação e GPS.



    Tais fatos justificam, à saciedade, a permanência do paciente no sistema federal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. [...]”



    Assim, quanto à causa de pedir consubstanciada na alegação de que “a defesa não foi ouvida perante o Juízo de origem. Logo, o procedimento de renovação é irregular, eivado de nulidade absoluta que pode ser reconhecida a qualquer tempo”, verifico que não houve manifestação do Tribunal a quo a respeito do tema. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que o habeas corpus não é a seara adequada para a discussão quanto à efetiva necessidade, ou não, da prorrogação de pedido de transferência de preso para Presídio Federal de Segurança Máxima. Nessa linha, in verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Transferência de preso para penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró/RN. Discussão quanto à renovação de permanência do paciente naquele estabelecimento prisional federal. Questão que não comporta análise na via do habeas corpus. Precedentes. Adequação à condições pessoais do paciente. Tema não debatido pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar decisão que renova a permanência de preso em penitenciária federal de segurança máxima a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 19/12/13). 2. Como o Superior Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre as ora suscitadas condições pessoais do paciente para formar seu convencimento, sua apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal, configura inadmissível supressão de instância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 148.603 MC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/2/20218)



    Habeas corpus. Processual Penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para a Prisão Federal de Catanduvas/PR. Alegação de ausência de fundamentação adequada, por parte do Juízo estadual, para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Habeas corpus denegado. 1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal de Catanduvas/PR, a fim de se verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão. 2. Habeas corpus denegado. (HC 119.061, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2013)



    Habeas corpus. Processual penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para Prisão Federal em Catanduvas/PR. Mandado de segurança do Estado do Rio de Janeiro contra decisão que indeferiu o pedido de prorrogação da transferência. Liminar deferida para suspender os efeitos dessa decisão. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para discussão sobre a necessidade ou não da transferência. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado. 1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão ora questionada, especialmente porque os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demandam análise profunda do contexto em que se deu a transferência do paciente para o Presídio Federal no Estado do Paraná, a fim de verificar se é necessária, ou não, a permanência dele naquele presídio por mais algum tempo. Não é o habeas corpus a via adequada para tal discussão, sendo esta reservada e recomendada às vias ordinárias. 2. Não há litispendência entre o mandado de segurança impetrado na origem pelo Ministério Público e o impetrado pelo Estado do Rio de Janeiro. 'O pedido no primeiro Mandado se refere unicamente à atribuição de efeito suspensivo ao Agravo em execução. No segundo, o pedido é para fazer cessar os efeitos da decisão proferida em primeiro grau e a conseqüente permanência dos presos, no Presídio Federal de Catanduvas'. 3. No que concerne ao fundamento de que o paciente estaria preso indevidamente em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), não pode este Supremo Tribunal Federal conhecer da matéria, sob pena de dupla supressão de instância, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça também não analisou tal fundamento porque a questão não foi submetida ao crivo da instância de origem. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado. (HC 93.003, Primeira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 13/06/2008)



    Por oportuno, registro que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não está em dissonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, menciono à guisa de exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE INTEGRANTE DE DESTACADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTODIADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º DO DECRETO 6.877/2009. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Nos termos da Lei 11.671/2008, serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública (art. 3º). O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada renovação de prazo (art. 10, §1º). 2. Revela-se idônea a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima. Sobressai o registro de que o custodiado é apontado como “membro com forte atuação na facção Primeiro Comando da Capital - PCC, com alto grau de periculosidade, notabilizando-se pelo cometimento de crimes com crueldade exagerada, sem qualquer piedade de suas vítimas”. 3. Os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade. 4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido” (HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014). 5. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 200.405-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/6/2021)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente